Tribunal: TJSP
Processo: 1022784-19.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Competência recursal – Ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, mas fundada na responsabilidade contratual do transportador – Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores e dos réus – Competência recursal afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal – Inaplicabilidade do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 do Tribunal – Incidência do artigo

Ementa:
Competência recursal – Ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, mas fundada na responsabilidade contratual do transportador – Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores e dos réus – Competência recursal afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal – Inaplicabilidade do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 do Tribunal – Incidência do artigo 5o, II.1, da Resolução citada – Não conhecimento dos recursos, com determinação de redistribuição.